Tribunal: TJBA
Processo: 0505614-18.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505614-18.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA DOS SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
CAROL PIRES DA CRUZ BRITO, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ADEVALDO DE SANTANA GOMES, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

**AA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ADUTORA. ROMPRIMENTO. OBRAS DO METRÔ. ÁGUA. FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. FATO LESIVO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A teor do disposto no parágrafo 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que visualizados a prova do dano e do nexo existente entre o serviço e o fato lesivo.

II – A apresentação de notícias de jornais da época, informando o desabastecimento de água em diversos bairros de Salvador, após rompimento de adutora quando da realização de obras de implantação do metrô, não é, por si só, suficiente para comprovar o dano moral alegado pelo consumidor, sendo necessária a prova da interrupção do serviço essencial na sua unidade consumidora.

III – Evidenciado que a sentença está em conformidade com as normas e a jurisprudência acerca do tema em análise, impõe-se a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0505614-18.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
MARILENE SOUZA LIMA e como
Apelada
a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA E OUTROS

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA